Tribunal: TJBA
Processo: 2000273-10.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000273-10.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FERNANDO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): KEIT TAINA OLIVEIRA LIMA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O bom comportamento durante a execução da pena deve ser aferido em relação a todo o período de cumprimento, não se limitando ao prazo de reabilitação de 12 meses. A prática de novo crime durante a execução da pena demonstra ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000273-10.2025.8.05.0274, interposto por Fernando Oliveira Santos, figurando como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.